Tribunal: TJMT
Processo: 0006902-14.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006902-14.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §16o, DO CPC/2015 - Os honorários sucumbenciais, encontram respaldo no art. 85 do Código de Processo Civil/2015. Ainda, no próprio artigo, especificamente em seu parágrafo 16o, há previsão expressa de que não há incidência de juros moratórios, nos honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença com base no percentual do valor da causa. Para tanto, importante diferenciar a condenação de honorários advocatícios por quantia certa, que se trata de quando o Juízo estipula um valor, da condenação de honorários advocatícios em percentual, como no presente caso, em que o Juízo estipula um percentual sobre o valor da causa. Insta salientar, que se tratando de condenação de honorários por percentual, via de regra, somente é cabível a aplicação de juros moratórios, nos casos de cumprimento de sentença, a partir da citação e utilizando-se como base o valor dos próprios honorários já calculados. Desta forma, considerando a inexistência de previsão legal ou determinação judicial, para a aplicação de juros moratórios nos honorários advocatícios, à medida que se impõe, é a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo a Quo. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Cumprimento de Sentença, identificado pela numeração única: 0006902-14.2013.8.11.0007, movida por
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA,
onde o Juízo de Origem não acolheu a manifestação da parte impugnante, julgando improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID: 31791498).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 31791953), que o Banco Recorrente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor da parte Recorrida, todavia, alega que a parte exequente ora Apelada, ingressou com o cumprimento de sentença atualizando o valor da causa também com juros de 1% (um por cento) ao mês, desta forma, importando os honorários advocatícios no valor excessivo de R$ 2.323,87 (dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

Assevera que, a sentença prolatada nos autos, em momento algum determinou a atualização da causa com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou seja, a parte Apelada deveria ter atualizado o valor da causa apenas com correção monetária, não comportando qualquer discussão.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reconhecido o excesso de execução do valor de R$ 907,27 (novecentos e sete reais e vinte sete centavos), e, consequentemente, seja determinada a liberação do referido valor em favor do banco Apelante.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 31791956), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO:
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que a controvérsia versa exclusivamente, acerca da existência ou não, de excesso na execução.

A princípio, extrai-se dos autos que o Juízo a Quo proferiu em 24 de outubro de 2016, a r. sentença, onde julgou improcedente os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aliás, cito integralmente a parte dispositiva da referida sentença:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência REVOGO a SUSPENSÃO do crédito sob execução (autos sob o ID 108020). Custas processuais já recolhidas pela Autora, sendo que, pela sucumbência, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Segunda Vara desta Comarca quanto à REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO do credito tributário sob execução naquele Juízo (autos sob o ID 123426). Outrossim, para o cumprimento da sentença, quanto à verba honorária, necessário o requerimento expresso do Requerido, nos termos do artigo 523 e ss do atual Código de Processo Civil. Dessa forma, caso nada seja requerido no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.”

Importante salientar, que a sentença supramencionada, fora atacada por Recurso de Apelação, todavia, este Colendo Tribunal de Justiça, negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a r. sentença.

Após o trânsito em julgado do Acórdão, a parte credora ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença, aduzindo que o depósito judicial efetuado pela parte devedora no valor de R$ 1.465,72 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente a valor devido a título de honorários advocatícios, estava equivocado, afirmando que o valor perfazia a quantia atualizada de R$ 2.323,87 (dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

O que motivou a oposição por parte da devedora, da impugnação ao cumprimento de sentença, pois a parte credora ajuizou o cumprimento de sentença, atualizando o valor da causa também com juros de 1% (um por cento) ao mês, o que alega não ter previsão legal, em razão do Juízo Singelo não ter determinado tal atualização.

Pois bem.

Sabe-se que os honorários sucumbenciais, encontram respaldo no art. 85 do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Ainda, no próprio artigo, especificamente em seu parágrafo 16o, há previsão expressa de que não há incidência de juros moratórios, nos honorários sucumbenciais, que foram fixados em sentença com base no percentual do valor da causa, condenação ou proveito econômico.
Ipsis litteris
:

“§16o Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

Para tanto, importante diferenciar a condenação de honorários advocatícios por quantia certa, que se trata de quando o Juízo estipula um valor, da condenação de honorários advocatícios em percentual, como no presente caso, em que o Juízo estipula um percentual sobre o valor da causa.

Insta salientar, que se tratando de condenação de honorários por percentual, via de regra, somente é cabível a aplicação de juros moratórios, nos casos de cumprimento de sentença, a partir da citação e utilizando-se como base o valor dos próprios honorários já calculados.

Além disto, conforme é sumulado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), havendo condenação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

Súmula no 14 - STJ

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”

Percebe-se, que não há previsão legal de que além da atualização do valor da causa, deva-se ser aplicado juros moratórios.

Ademais, na própria sentença não há previsão ou determinação, de que sejam aplicados juros moratórios nos honorários advocatícios.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que em momento algum a parte Apelante tentou frustrar a execução ou se recusou a satisfazer a dívida, uma vez que, conforme pode ser observado nos autos, após a sentença ser prolatada, a parte interpôs Recurso de Apelação, o qual possui efeito suspensivo, consoante ao disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil/2015.

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.”

Ainda, destaco que após a devolução dos autos ao Juízo de Primeira Instância, a parte devedora compareceu voluntariamente (ID: 31789982), depositando judicialmente o valor que entendia ser devido, ou seja, não houve descumprimento e na realidade, ocorreu o pagamento voluntário.

A propósito, vejamos como o Tribunal do Estado de São Paulo, tem julgado casos análogos:

“Apelação – Execução fiscal – AIIM – (Multa-Procon) - Dívida não tributária que foi também objeto de ação anulatória proposta pelo embargante (autos 1007504-90.2017.8.26.0019, julgada improcedente, com trânsito em julgado do acórdão certificado em 19/11/2018) e foi quitada em razão daquela ação – Embargos à execução pedindo a extinção do feito - Município que reconheceu o adimplemento da dívida pedindo a extinção da ação – Sentença que extinguiu ao fundamento da quitação do débito, condenando o exequente no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – Pleito de reforma parcial pelo Município para adequação da verba honorária - Possibilidade, em parte - Correta a fixação em atendimento aos princípios da causalidade, razoabilidade e moderação - Aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC (apreciação equitativa) que se mostra inadequada na hipótese – Juros e correção - Quando os honorários são fixados em percentual não cabem juros moratórios, sob a pena de bis in idem, pois sobre sua base de cálculo já há o cômputo dos juros - Valor da causa que deve ser corrigido por meio da Tabela Prática dos débitos contra a Fazenda Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) pelo C. STF, em regime de repercussão geral - Sentença reformada parcialmente – Recurso fazendário parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10085539820198260019 SP 1008553-98.2019.8.26.0019, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 11/03/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2021)”

Desta forma, considerando a inexistência de previsão legal ou determinação judicial, para a aplicação de juros moratórios nos honorários advocatícios, à medida que se impõe, é a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo a Quo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 907,27 (novecentos e sete reais e vinte e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021